Tribunal: TJSP
Processo: 1502781-12.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Supressão de documento
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO NÃO SE SUBORDINA ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA.

LESÃO CORPORAL LEVE E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE –

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO NÃO SE SUBORDINA ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA.

LESÃO CORPORAL LEVE E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO TOCANTE AO CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – VESTÍGIOS DESAPARECIDOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PENSAMENTO E CONVENCIMENTO JUDICIAL – COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA DO AGENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.